Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS EM TODOS OS ENDEREÇOS DISPONIBILIZADOS. SISTEMAS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA CREDORA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. EVENTUAL NULIDADE SUPRIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reconheciento da invalidade de todos os atos praticados nos autos do processo de origem, a partir da citação da sociedade empresária devedora, por meio de edital.
2. O expediente adotado pelo recorrente, sob análise técnica, não pode ser considerada uma exceção, que consiste em modalidade de defesa indireta formal ou substancial atribuída à parte. 2.1. Os procedimentos judiciais adotados pelos processos executivos não contam com a cognitio em sentido estrito, tampouco os da fase de cumprimento de sentença. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado.
3. A citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC).
4. Convém observar que a execução foi promovida inicialmente em desfavor da sociedade empresária devedora originária, em relação à qual o ora agravante figura como sucessor processual.
5. Nos termos do art. 246 do CPC, vigente à época dos fatos, a citação deve ser feita por meio das seguintes modalidades: a) pelo correio, b) por oficial de justiça, c) pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, d) por edital e e) por meio eletrônico. No caso de serem infrutíferas as tentativas de citação do réu devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas informatizados, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.
6. No caso em análise é possível observar que o Juízo singular deferiu o requerimento para a efetivação da citação por edital apenas no momento em que já tinham sido promovidas diligências em todos os endereços disponibilizados por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo. 6.1. A credora também indicou diversos outros endereços a serem diligenciados, mas não obteve êxito na localização da sociedade empresária devedora. 6.2. Assim, verifica-se que foram procedidas diversas tentativas de localização da devedora originária, tendo sido promovida a tentativa de citação por via postal, por meio de oficial de justiça, além de terem sido efetivadas pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis. 6.3. Não está evidenciada, portanto, a inércia por parte da credora, tendo em vista que forneceu novos endereços para diligência, em diversas ocasiões.
7. Não se reveste de obrigatoriedade a exigência de expedição de ofícios às concessionárias de serviço público com a finalidade de obter endereço atualizado do réu, pois o Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis, para a localização do demandado, como requisito para o deferimento da citação por edital.
8. Além disso, em relação ao ora agravante, que passou a integrar a relação jurídica processual estabelecida nos autos do processo de origem na posição jurídica de sucessor da devedora originária, verifica-se que compareceu espontaneamente aos autos, tendo articulado as respectivas razões destinadas ao convencimento do Juízo a respeito da eventual improcedência do pedido. 8.1. Nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, aliás, o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência ou a invelidade da citação.
9. Assim, deve ser prestigiada a correta decisão impugnada que reconheceu a validade da constituição da relação jurídica processual tanto em relação à devedora originária, quanto em relação ao seu sucessor, ora agravante. 9.1. Não há como ser acolhida, portanto, a alegada objeção formal de nulidade da citação que, repita-se não é, em absoluto, uma exceção.
10. Recurso conhecido e desprovido.